Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-19.2022.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000325-19.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.931.691-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA - CPF: 067.298.901-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DICSON DANILLO SOUZA MOURA - CPF: 032.754.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– INVIABILIDADE - TIPO PENAL CARACTERIZADO - REQUISITOS PREENCHIDOS -

2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES NO MÍNIMO LEGAL
- IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - VALORAÇÃO IDÔNEA -
QUANTUM
DE AUMENTO EXACERBADO - PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO REDIMENSIONADA – SEM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL - 3
. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- INVIABILIDADE - PREVISÃO
EX VI LEGIS
- ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA
REBUS SIC STANTIBUS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição porquanto as provas produzidas no curso de persecução criminal são suficientes para demonstrar que a apelante se associou com a permanência e estabilidade exigida no art. 35 da Lei nº 11.343/06, haja vista sua ligação com outro acusado e demais integrantes da facção criminosa “comando vermelho” na região, mediante a divisão de funções e responsabilidades (posse das drogas, armamento, além de atuar diretamente no controle financeiro).

2.

Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade, idônea a majoração da pena-base dos mesmos em virtude da quantidade e natureza drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Porém o
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria da pena no delito de narcotráfico relevou-se exacerbado e em descompasso com o incremento perfectibilizado pela mesma vetorial no outro crime em que condenada a agente, por isso necessário seu redimensionamento à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.1 O abrandamento da censura basilar, todavia, não promoverá efeitos na pena final da agente já fixada no mínimo legal, pois, ainda que incida a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, ela não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

3.

Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, de forma que esta desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Vanessa Cristina Pereira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000325-19.2022.8.11.0029, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que o condenou como incurso nas sanções dos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006
, à pena
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
1.300 (mil e trezentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais constantes no id. 138320661, a apelante pretende a
absolvição da infração de associação para o narcotráfico
, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório e
reforma da primeira fase da dosimetria da pena
do crime de tráfico fixando a pena-base no mínimo legal, realizando tal procedência, subsidiariamente, no delito de associação para o tráfico de drogas. Finalmente, pede pela
dispensa do pagamento das custas processuais
por se tratar de usuário da Defensoria Pública e se presume a hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 138320671) entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – TESES DEFENSIVAS: 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADA -
A prova colhida nos autos revela que a acusada é pessoa atrelada e engajada às atividades do “Comando Vermelho”, facção disseminada em grande parte do país, que também tem raízes neste Estado, e que tem como principal fim o comércio ilícito de drogas, evidenciando, de tal forma, a presença do vínculo associativo necessário à configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
2. DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – NATUREZA DA DROGA – ELEVAÇÃO PLENAMENTE JUSTIFICADA -
No que concerne ao apenamento dos acusados,

hão de ser consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas,

com ponderação elevada à natureza, à variedade e à quantidade de drogas

apreendidas.
3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(id. 144090160).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000325-19.2022.8.11.0029

APELANTE: VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a incoativa ministerial que dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 17h30min, na residência situada no loteamento Altos do Cerrado, Canarana/MT, a acusada
Vanessa Cristina Pereira da Silva

guardava e mantinha em depósito para venda e entrega a consumo de terceiros substância entorpecente
e. que em data não precisada, mas até o dia 31 de janeiro de 2022, ela e o acusado Nickolas Daniel Guedes Lima
associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, as modalidades de crimes previstas no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis:

“Fato 01:

Segundo se apurou, na data dos fatos, os policiais civis, diante de investigações pretéritas, realizaram monitoramento da residência supracitada, por já existir informações de que na casa residia a alcunhada "Gueixa", a qual teria retornado a comarca para reassumir as funções de disciplina e distribuidora de drogas em organização criminosa, sendo o local utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas.
Desta feita, a equipe policial chegou ao local, ocasião em que encontraram os indivíduos Fernando e Nickolas, momento que se fez presente ali a denunciada Vanessa.

Em seguida, através de uma janela da casa que estava aberta, a equipe policial visualizou uma balança de precisão e um rolo de plástico comumente utilizados por traficantes. Dessa forma, os investigadores indagaram a denunciada se havia drogas na residência, oportunidade em que Vanessa revelou que possuía algumas porções dentro de uma caixa de papelão.

Por essa razão, em buscas pela casa, logrou-se êxito em localizar no interior da residência 144g de cocaína (ID 80252125), aproximadamente R$ 696,00 em moeda corrente, 07 aparelhos celulares, 01 caderno de anotações, 01 balança de precisão e 01 corda com aproximadamente 2 metros de comprimento.
Por fim, a denunciada tentou quebrar seu aparelho celular, jogando-o no chão. Nessa senda, os policiais realizaram a prisão em flagrante da denunciada.

Fato 02:

Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, a partir da apreensão dos aparelhos celulares na ocorrência do Fato 01 e, diante das informações e diligências investigativas pretéritas, para demonstrar a participação dos denunciados, a Autoridade Policial obteve autorização judicial para acessar os aparelhos celulares apreendidos em posse da denunciada Vanessa, o que gerou o auto descritivo em aparelho celular (id. 80252135), onde restou descortinado o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, existindo inúmeras conversas dos denunciados, que evidenciam a prática do crime de associação criminosa para o cometimento reiterado do tráfico de drogas.

Revelou a investigação policial, especialmente da extração de dados do aparelho celular Xiaomi Redmi de propriedade do increpado NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA, alcunha “Henzo”, que este, conjuntamente com VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, alcunha “Beatriz”, mantinham estreita ligação. Assim, segue abaixo a exposição da conduta dos denunciados, contida no referido relatório, porém, sem a transcrição integral dos áudios, os quais podem ser conferidas em ids. 80256656 a 80252136: (...)”
(id. 138318026).

Por esse fato, a suspeita foi
condenada
, nos termos da denúncia (crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade) após regularmente processada a ação penal, contexto em que exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Cumpre consignar que o feito foi desmembrado em relação ao acusado Nikolas Daniel Guedes Lima (id. 138320657).

Feitas as ponderações necessárias, passa-se à análise das pretensões arguidas pela Defesa.

1)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Neste tópico, a apelante pugna pela absolvição da prática do delito de associação ao narcotráfico, ao argumento de não restar comprovado os requisitos exigidos pelo tipo penal referentes à permanência e estabilidade para atuação conjunta.

O referido crime (art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006) se configura com a associação de duas ou mais pessoas, com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1.º, e 34 da Lei n.º 11.343/2006, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Para além disso, tanto a doutrina como a jurisprudência defendem a comprovação do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável, do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci:

“
Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).

No caso concreto, a despeito do inconformismo do apelante, entendo que o pleito defensivo
não
comporta provimento,
pois o conjunto probatório angariado no curso da instrução processual se mostrou satisfatório para o desfecho condenatório proferido.

A
materialidade
delitiva restou amplamente comprovada mediante ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 138320196), no boletim de ocorrência policial (Id 138320197), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id 138320199), no auto de apreensão (Id 138317950), no relatório de investigação (Id 138317969) e no decreto de quebra do sigilo de dados telefônicos (Id 138317970), assim como nos laudos periciais de identificação das drogas (Id 138317992 e 138318027) e nos autos descritivos em aparelho celular (Id 138318002).

Outrossim, conforme bem apontado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
“a
autoria
e a existência do vínculo associativo estão igualmente evidenciadas nos depoimentos colhidos no curso da instrução, os quais, somados ao relatório de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, revelam que a acusada, junto aos comparsas, atuava na comercialização de drogas em favor do grupo “Comando Vermelho”.”
(id. 144090160).

Consoante esclarecido em juízo pela policial civil
Patrícia Gouveia Franco
, as investigações tiveram início com a prisão de Henrique, vulgo “Zeus”, restando constatado, por meio da quebra do sigilo telefônico, a participação da implicada com o tráfico de drogas na comarca. Por tal razão, segundo a depoente “
a acusada passou a ser monitorada, sendo verificado que tinha posição de liderança dentro da facção criminosa. Que a acusada se utilizava das alcunhas de “Gueixa” e “Beatriz”
(trecho extraído da sentença de id. 138320657).

O também policial civil
Valdivino Vital Amordivino
, quando inquirido em sede judicial, relatou que do auto descritivo confeccionado foi possível constatar que a acusada se associou criminosamente para praticar o crime de tráfico de drogas, sendo que veio para essa comarca assumir o comando de “disciplina”.

O agente policial
Dicson Danillo Souza Moura
acrescenta que durante a abordagem da apelante foi encontrado na residência drogas, balança de precisão e dinheiro, e droga fracionada, tendo, ainda, a acusada tentado quebrar o aparelho celular posteriormente apreendido.

Nesse ponto, sobre a validade como meio de provas, das declarações dos policiais, registra-se que este Tribunal aprovou o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

O elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável, voltado à prática do tráfico de entorpecentes fica ainda mais evidente diante
do Auto Descritivo do aparelho celular, o qual aponta:

“[...]
A divisão de tarefas e escala hierárquica ficam demonstradas na relação entre BEATRIZ (VANESSA CRISTINA) e HENZO (NICKOLAS DANIEL). Nos diálogos estabelecidos, demonstrado restou que BEATRIZ é a pessoa a quem é confiada a responsabilidade pela posse das drogas, armamento, além de atuar diretamente no controle financeiro
que esconde um ardil engenhoso, em que as contas são descentralizadas – valores oriundos de taxas e vendas de entorpecentes – com depósitos menores em contas diversas, um estratagema montado para dificultar o rastreamento dos recursos.
Há um rigoroso controle com emprego de violência (física e psicológica) e grave ameaça objetivando manter o monopólio do entorpecente que é comercializado.
A audácia e violência na atuação da facção chegam ao extremismo de deliberarem sobre quem vive e quem morre [...]” [..]A alcunhada BEATRIZ em conversa com
HENZO, solicita que lhe repasse o dinheiro da gordura (pasta base) visto que, precisa fazer o fechamento
(contabilidade do tráfico na cidade) [..]
Por ordem de BEATRIZ,
HENZO deposita R$ 2.000,00
em conta por ela indicada em nome de KAMILLA RENATA PAZ BUENO.[...]”
(id. 138318002).

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem
“Vê-se que a ré e Nickolas estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas nesta urbe, o que fica mais evidenciado
por meio das fotos
enviadas por Nickolas a Vanessa via aplicativo WhatsApp”-
(drogas, drogas em uma balança de precisão e um maço de dinhejro) (id. 138318002 - Pág. 11).

Além de tais fotos, colhe-se do diálogo (áudio) entre a apelante e Nickolas:

“[..]“Beatriz diz a Henzo que lhe passou 05 peças (05 kg) de drogas e que ele deveria lhe repassar 4.000,00 da primeira peça, no entanto, Álvaro o autorizou retirar 1.000,00 e que, portanto, falta 19.000,00.”

“Beatriz diz novamente a Henzo que o chá (maconha) que lhe repassou totalizará 20.000,00 e que descontando 1.000,00 resta quitar 19.000,00”

“Henzo confirma ter pegado 05 kg e estar devendo 20.000,00, diz ter repassado a Beatriz 10.000,00 e que no dia seguinte lhe repassará o restante (10.000,00).”

“Beatriz pergunta a Henzo quantos quilos ainda tem com ele.”

“Henzo diz que só tem 1kg na rua e que já vai pra cima e levará 10.000,00 para Beatriz”

“Henzo fala para Beatriz que só tem 1grama e que quando acabar de vender levará o dinheiro para ela”

“Beatriz diz a Henzo que, para ele não precisar ficar indo em sua casa várias

vezes visto que está a pé, espere terminar o quilo que está na rua e só então vá buscar mais mercadoria (droga) e lhe levar o dinheiro apurado com a venda.”

“Beatriz diz que irá resgatar (buscar) a situação (droga) e quando Henzo for em sua casa lhe entregará, demonstrando que o entorpecente supostamente fica escondido em outro local que não sua casa.”

“Beatriz pede a Henzo que dê uma atenção no GP (grupo da facção) a um mano que quer pegar 50 gramas.”

“Henzo diz a Beatriz ter a intenção de abrir uma lojinha forte (ponto de venda de drogas) e para tanto quer pegar uma caixa de óleo (crack) e uma caixa de pó (cocaína)”

“Henzo fala para Beatriz sobre as quantidades de drogas que precisa para abrir a lojinha, sendo 20 gramas de pó (2 cx) e 20 gramas de óleo e um brau a vista.” [..]”
(trecho extraído da sentença de id. 138320657).

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal são suficientes para demonstrar que a apelante Vanessa Cristina Pereira da Silva, vulgo “Geixa” ou “Beatriz” associou-se com permanência e estabilidade exigida no art. 35 da Lei nº 11.343/06, haja vista sua ligação com Nickolas e demais integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” na comarca de Canarana/MT, mediante a divisão de funções e responsabilidades (posse das drogas, armamento, além de atuar diretamente no controle financeiro).

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES IMPUTADOS

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do
crime de tráfico de drogas
restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja,
01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa
acima do patamar mínimo legal e, o ilícito penal de
associação para o narcotráfico
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, logo,
06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa
além do previsto abstratamente em lei. Ambos os acréscimos foram decorrentes da avaliação negativa da
natureza e quantidade das substâncias entorpecentes
apreendidas em poder de Vanessa Cristina “
39,907gr. de cocaína em pó e 103,151 gr. de cocaína em pedra”
(id. 138320657).

Nesse sentido, conquanto não assista razão o pleito de condução da pena-base dos crimes ao piso legal,
cabível a readequação, apenas, da censura basilar do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

E, em se tratando de crime previsto na Lei de Tóxicos nº 11.343/2006 o sentenciante também deverá levar em consideração as circunstâncias judiciais específicas do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Assim, como inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, eventual retificação do montante de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verifica na hipótese, vez que
apesar idônea a elevação da pena-base
em virtude da natureza e quantidade das substâncias apreendidas, a
exasperação
atribuída pelo d. sentenciante ao
delito de narcotráfico

(no importe de 1/5) encontra-se exacerbada
à luz de um critério amparado nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e, em descompasso com o incremento perfectibilizado pela mesma vetorial no outro crime do art. 35,
caput,
da Lei de Drogas (incremento de 1/6), razão pela qual a
redimensiono
a pena-base do crime do tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa –
incremento corresponde à 1/6
-.

Todavia, consigne-se que tal redução
não promoverá efeitos na pena definitiva da apelante,
pois ainda que recaia a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, na segunda fase dosimétrica, há a vedação expressa da súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase dosimétrica da pena, ausente causas outras modificativas da pena, assim como estabelecido pelo juízo
a quo
, fica a pena estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3)
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS

Por derradeiro,
no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais
,
vez que alegada hipossuficiência da condenada, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950
. 3 .
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência da ré se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal, razão pela qual
improcedente o pleito recursal nesse aspecto
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e
em parcial sintonia com o parecer
ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Vanessa Cristina Pereira da Silva tão somente para
readequar a pena-base do crime de tráfico de drogas
, sem repercutir, no entanto, na reprimenda final e definitiva pela prática dos crimes previstos nos artigos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022